Tribunal: TJSP
Processo: 1011797-47.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da autora. Pretensão de condenação da loja ré em danos morais que deve ser acolhida. Autora que teve sua assinatura falsificada em contrato de financiamento bancário de veículo comercializado pela ré. Desistência do negócio

Ementa:

CONSUMIDOR E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da autora. Pretensão de condenação da loja ré em danos morais que deve ser acolhida. Autora que teve sua assinatura falsificada em contrato de financiamento bancário de veículo comercializado pela ré. Desistência do negócio pela autora, com posterior comunicação de celebração do financiamento sem o seu consentimento, inclusive com comunicado, pela ré, quanto à disponibilização do veículo para retirada em loja. Prova pericial conclusiva para a falsificação da assinatura da autora. Fato do serviço reconhecido (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade civil objetiva da fornecedora ré. Inversão ope legis do ônus da prova. Dúvidas quanto à autoria do crime que militam em favor da consumidora e não da fornecedora, ao contrário do que equivocadamente constou da sentença. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor. Violação à proteção à segurança (art. 8o do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes. Danos morais devidos. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011797-47.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SELMA
ROSELI DE FRANCA SHIMIZO - ME - NOME FANTASIA ZERO VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
2
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
APELANTE:
ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA
APELADO:
SELMA ROSELI DE FRANCA SHIMIZO ME
VOTO N.o 12.481
CONSUMIDOR E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de
parcial procedência. Recurso de apelação da autora. Pretensão de
condenação da loja ré em danos morais que deve ser acolhida.
Autora que teve sua assinatura falsificada em contrato de
financiamento bancário de veículo comercializado pela ré.
Desistência do negócio pela autora, com posterior comunicação de
celebração do financiamento sem o seu consentimento, inclusive
com comunicado, pela ré, quanto à disponibilização do veículo
para retirada em loja. Prova pericial conclusiva para a falsificação
da assinatura da autora. Fato do serviço reconhecido (art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade civil
objetiva da fornecedora ré. Inversão ope legis do ônus da prova.
Dúvidas quanto à autoria do crime que militam em favor da
consumidora e não da fornecedora, ao contrário do que
equivocadamente constou da sentença. O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, § 3°, do
Código de Defesa do Consumidor. Violação à proteção à
segurança (art. 8o do Código de Defesa do Consumidor).
Precedentes. Danos morais devidos. Verbas sucumbenciais.
Readequação.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se ação declaratória de inexistência de débito com pedido
indenizatório, envolvendo compra e venda de veículo automotor, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls. 241/247, para declarar a
inexistência do contrato de compra e venda. Custas e despesas processuais igualmente
repartidas, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa ao patrono da parte
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
3
Apela a autora (fls. 255/269) pretendendo a reforma parcial da
sentença. Pede, em síntese, a condenação da ré em danos morais. Reforça a
responsabilidade da ré pela falsificação de sua assinatura. Acusa os prepostos da ré
quanto à responsabilidade pela assinatura do contrato.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça concedida ao polo ativo.
Sem contrarrazões.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§ 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Alega a autora, na inicial, que seu marido, Rosivan, dirigiu-se à
loja ré para adquirir um veículo, mas o crédito não foi aprovado. Desse modo, Rosivan foi
autorizado a assinar como avalista em nome da autora, mesmo não estando esta
presente. Ocorre que a autora não assinou o contrato e desistiu da compra. Alega, desse
modo, que “como a referida compra (e o financiamento pelo banco Santander) estava
pendente e condicionada à assinatura da requerente, a compra não foi fechada no ato
visto que a demandante não estava presente na negociação” (fls. 2). Contudo, foi
informada pelo funcionário da loja que o veículo estava liberado para retirada,
descobrindo, no ato, que sua assinatura havia sido falsificada e que o crédito do
financiamento teria sido liberado para a ré. Narra ter lavrado Boletim de Ocorrência.
Informa não ter retirado o bem da loja. Pede, assim, a declaração de inexistência do
contrato além de danos morais.
Contestação da instituição financeira a fls. 62/91 e da loja ré a fls.
109/116. Acrescenta esta última, à narrativa do polo ativo, que a autora chegou a levar o
veículo em seu mecânico de confiança, tendo se dirigido ao CIRETRAN para verificar a
documentação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
4
Transação do polo ativo com a instituição financeira a fls.
150/151, tendo a autora recebido R$5.500,00 a título de indenização.
Laudo pericial a fls. (196/228), cuja conclusão foi que “as
assinaturas apostas nos documentos questionados [contrato de financiamento] e os
Padrões de Confronto do próprio punho escritor da Sra. Elizângela do Santos Silva, fora
constatada FALISIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS APOSTAS contrato de financiamento
de fls. 100/105”.
A sentença recorrida, em que pese ter acolhido a pretensão
declaratória de inexistência do contrato, ante a falsificação da assinatura da autora,
negou a indenização por danos morais pretendida, valendo-se do seguinte fundamento:
“
É porque restou incontroverso nos autos que o marido da
requerente Rosivan dos Santos Silva, efetivamente, manifestou seu
desejo na aquisição do veículo, contudo, o crédito não foi aprovado em
seu nome, motivo pelo qual entregou os documentos da requerente para
que o financiamento fosse contraído no nome dela, assinando aquele na
condição de avalista.
Analisando a assinatura aposta na referida cédula de crédito é
possível vislumbrar similitude entre ela e aquela constante na carteira
nacional de habilitação, o que levanta algumas dúvidas sobre a pessoa
que falsificou a assinatura da requerente, e que deve ser mais bem
esclarecido pelas partes perante o Juízo Criminal, sendo de rigor a
extração de cópias integrais, em arquivo pdf, para encaminhamento ao
douto Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca de Mogi das Cruzes,
para fins de instrução dos autos do inquérito policial no
0001251-13.2018.8.26.0361.
Logo, considerando que não há nos autos o mínimo de indícios de
quem fora efetivamente o responsável pela falsificação da assinatura e
ainda que a requerida tenha sido negligente na condução da negociação,
deixando de requerer a apresentação de uma procuração outorgada pela
requerente ao seu cônjuge, não há que se falar em reparação
extrapatrimonial.”
O recurso comporta provimento.
É incontroverso, dos autos, que o marido da autora se dirigiu à
loja ré para aquisição de um veículo automotor, bem como a falsificação da assinatura da
autora em contrato de financiamento bancário do referido veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
5
Não se sabe, ao certo, quem foi o responsável pela falsificação. A
sentença de primeiro grau, por este fundamento, não condenou a ré em danos morais.
O equívoco, no caso, não reside na constatação da ausência de
provas do autor da falsificação, mas na negativa de vigência do art. 14, “caput”, § 1o e
3°, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No caso, em que pese não se saber, ao certo, a autoria da
falsificação, o crime teria ocorrido nas dependências da loja ré ou, no mínimo, com a sua
aquiescência ou responsabilidade (que é objetiva), já que, nos termos do art. 8o do
Código de Defesa do Consumidor, “Os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-
se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e
adequadas a seu respeito.”. A prestação de serviço de compra e venda de veículo
automotor, que permite a falsificação da assinatura do consumidor, assim, viola o dever
de segurança a ser observado pelos fornecedores, atentando-se contra a cláusula geral
de tutela da pessoa humana.
Além disso, a responsabilidade civil é objetiva, especialmente
considerando-se que houve acidente de consumo, havendo, no caso, inversão ope legis
do ônus da prova. Cabia à fornecedora a demonstração da culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro na falsificação, de modo que a dúvida quanto à autoria é
favorável ao consumidor e não ao fornecedor, como equivocadamente decidido em
primeiro grau de jurisdição, ante o risco da atividade exercida pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
6
Nesse sentido:
Apelação Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido
de indenização por danos morais e tutela antecipada
Parcial
procedência
Contratação de empréstimo consignado negada pela
demandante
Existência e legitimidade desta contratação não
evidenciada
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do
Consumidor Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Ônus
probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade
desta contratação
Ausência de prova para tanto
Falsificação da
assinatura da autora - Ocorrência de dano moral configurada

Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil Devolução do valor
creditado na conta da autora - Admissibilidade - Recurso do réu
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002486-40.2019.8.26.0368; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020)
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais. Ausente prova de contratação
do seguro, cuja assinatura do contrato foi reputada falsa em laudo
pericial. Nas circunstâncias do caso concreto (falsificação de assinatura
do contrato), a consumidora faz jus à devolução em dobro ante a
existência de má-fé da parte contrária. Dano moral devido na hipótese
vertente. Reparação que deve atender às condições econômicas da
vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento
reclama fixação proporcional à sua finalidade. Redução do quantum
fixado pelo juiz singular. Impossibilidade. Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1000820-05.2018.8.26.0185; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela
D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
09/03/2020)
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por
danos morais
Negativação do nome da autora por débito de
financiamento celebrado por fraudadora - Ilegitimidade passiva da corré
Líder Indústria de Comércio de Estofados Ltda. Descabimento Réus
integram a mesma cadeia de fornecimento
Parceria firmada para
viabilizar a oferta e adesão de financiamentos por consumidores finais
Inteligência dos artigos 7o, par. único; 14; 25; §1o e 34, todos do CDC
Pertinência subjetiva passiva caracterizada
Preliminar rejeitada.
Contrato de financiamento em nome da autora, celebrado por falsária
Negativação do débito em órgão de proteção ao crédito - Aplicação da
legislação consumerista - Responsabilidade objetiva das rés Falha na
prestação de serviços evidenciada
Incontroversa contratação de
financiamento bancário em nome da autora por fraudadora Falsificação
da assinatura no contrato aferida em perícia grafotécnica Nulidade da
contratação Danos morais que se comprovam com a ocorrência do ato
ilícito da violação Damnum in re ipsa Verba indenizatória arbitrada em
consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
7
segundo a extensão do dano, não comportando modificação Recurso
negado.*
(TJSP; Apelação Cível 1002615-54.2018.8.26.0441; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de
Registro: 15/01/2020)
COMPRA E VENDA
Veículo
Financiamento
Relação jurídica
complexa Legitimidade ativa da instituição financeira Falsificação da
assinatura da consumidora na primeira folha da cédula de crédito
bancário, em que constam os valores do financiamento Divergência
entre o valor do bem indicado no contrato de financiamento e o valor de
emissão da nota fiscal de venda
Contratação excessiva e
manifestamente desproporcional Dolo e lesão caracterizados Vício do
consentimento Anulação do negócio Cabível a restituição das partes
ao estado anterior à contratação Danos materiais e morais Ação
parcialmente procedente. Apelação da autora parcialmente provida e das
rés não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1001492-18.2016.8.26.0400; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de
Registro: 09/10/2019)
Cabível, assim, a indenização por danos morais.
O dano moral, ainda mais sob uma perspectiva
constitucionalizada do direito civil, somente se configura quando houver lesão à
dignidade humana e seus substratos: liberdade, igualdade, solidariedade e integridade
psicofísica. Nesse sentido a doutrina de Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à pessoa
humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro, Editora
Processo, 2017, pág. 327):
“Constitui dano moral a lesão a qualquer dos aspectos componentes da
dignidade humana dignidade esta que se encontra fundada em quatro
substratos e, portanto, corporificada no conjunto dos princípios da
igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade”.
Há violação à integridade psicofísica da autora, uma vez que foi
vítima da prática de conduta penalmente relevante.
Em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade, bem como às
funções compensatória e punitiva da indenização por danos morais, além dos valores
fixados pela jurisprudência em casos análogos e, por último, à quantia recebida pela
autora da instituição financeira, arbitra-se a indenização em R$5.000,00, a ser atualizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011797-47.2017.8.26.0361 -Voto no 12.481
8
monetariamente a contar da publicação da presente decisão e com juros de mora a partir
da citação.
Em decorrência da sucumbência da ré, deverá esta arcar com a
totalidade das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator